Tribunal: TJDFT
Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. INSALUBRIDADE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 942. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Não prospera o pedido do Distrito Federal para que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, sejam modulados os efeitos da nova orientação jurisprudencial firmada pelo STF no RE n. 1.014.286/SP, pois tal pretensão já foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração opostos naqueles autos.
3. Concluído o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE n. 1.014.286/SP, está prejudicado o pedido de suspensão do presente feito.
4. Nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, o erro material consiste em inexatidões materiais e/ou em erros de cálculos, de modo que o acerto ou desacerto do julgado embargado não configuram “erro material” a autorizar a oposição dos Embargos de Declaração.
5. Reconhecido no acórdão o direito dos substituídos processuais à conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais no período anterior à Emenda à Constituição n° 103/2019 em tempo comum para fins previdenciários, é inequívoco que os titulares individuais do direito devem demonstrar, administrativamente ou em sede de cumprimento individual de sentença, que efetivamente exerceram tempo de serviço em condições especiais nocivas à saúde ou à integralidade física, nos termos da legislação de regência.
6. Durante o processo coletivo, não são examinados os aspectos probatórios de situações específicas e individuais dos substituídos, sendo a prova dos requisitos necessários para exercício do direito declarado no decisum exigida somente na fase de cumprimento individual da sentença.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.